Tribunal: TJES
Processo: 5006880-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FICHA DE CLIENTE/CADASTRO DO CARTÃO E HISTÓRICO DE FATURAS – EVIDENCIAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. A cobrança de uma dívida por meio da ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova, notadamente se considerado, ainda, que se trata de uma ação de conhecimento que tramita pelo procedimento comum e que permite, portanto, ampla dilação probatória.

2. Na situação em tela, verifica-se que a ficha da cliente/ cadastro do cartão e o histórico de faturas apresentad
a
s pelo banco apelante nos autos são documentos suficientes ao embasamento da presente ação de cobrança, vez que evidenciam a devida utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais pela parte ré, ora apelada, o que revela a relação jurídica existente entre as partes.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDNA VIEIRA VENTURA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS CONSIDERADOS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte autora, consistentes em faturas de cartão de crédito e ficha cadastral, são suficientes para embasar a ação de cobrança; (ii) estabelecer se a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser mantida diante da ausência de determinados documentos exigidos por norma administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ficha cadastral e as faturas de cartão de crédito anexadas aos autos são documentos idôneos e suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e embasar a ação de cobrança.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central não exige, para o ajuizamento da ação, o cumprimento estrito de todos os seus requisitos, sendo necessária a possibilidade de dilação probatória durante o trâmite processual.

O CPC prioriza a apreciação do mérito da demanda, de modo que a extinção do processo sem julgamento de mérito, quando há indícios mínimos da relação jurídica e da dívida, não se justifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas de cartão de crédito, acompanhadas de ficha cadastral, constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança, não sendo exigível, para o ajuizamento da demanda, o cumprimento estrito de normas administrativas.

O CPC deve priorizar o julgamento de mérito, sendo indevida a extinção do processo sem resolução de mérito quando houver prova suficiente para a continuidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, inciso I; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJES, AC nº 5000897-31.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJES, AC nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Conv. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 23.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. -
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em face de
EDNA VIEIRA VENTURA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nas razões recursais
acostadas ao ID 8181231
, argumenta a apelante,
em síntese,
que: (i) a ficha do cliente e as faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos
s
ão documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, cabendo à parte contrária, em sede de contestação, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelante;
(ii) os documentos observam
todos
os requisitos constantes na Resolução nº 3.919/2010,
mas, ainda, que assim não fosse,
eventual inobservância à Resolução não conduz automaticamente ao indeferimento da exordial, uma vez que há provas mínimas que embasam o direito autoral;
(iii) sob a ótica do Código de Processo Civil, deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõe os Artigos 4º e 6º do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, Dacasa Financeira S/A ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da ora apelada para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito da consumidora.

Ato contínuo, o d. Juízo singular, ao receber a inicial, determinou a intimação da parte autora para
“i) apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)” (ID
8181219
).

A autora, ora apelante, por sua vez, peticionou no ID
8181221
manifestando-se acerca do referido comando judicial e anexando aos autos
14
(
quatorze
) faturas (entre os meses de
janeiro
de 201
8
e
fevereiro
de 201
9
).

Após apresentação de contestação e réplica, sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual consignou o
d.
Magistrado:

(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito: (...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC.

(...)

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

(...)

A cobrança de uma dívida por meio da ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova, notadamente se considerado, ainda, que se trata de uma ação de conhecimento que tramita pelo procedimento comum e que permite, portanto, ampla dilação probatória.

Na situação em tela, verifica-se que a ficha da cliente/ cadastro do cartão e o histórico de faturas (IDs
8181213
e
8181223
), apresentados pelo banco apelante nos autos, são documentos suficientes ao embasamento da presente ação de cobrança, vez que evidenciam a utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais pela parte ré, ora apelada, o que revela a relação jurídica existente entre as partes.

Nesse contexto, não há que se falar em improcedência do pleito por inexistência de comprovação da contratação do cartão de crédito em questão, sendo desacertada a conclusão do d.
J
ulgador primevo.

Não é outro o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.
2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Data: 07/Jun/2023Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006002-23.2021.8.08.0047 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cartão de Crédito

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA Data: 28/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000897-31.2022.8.08.0047 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. 1.
Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se, a priori, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada. 2
.Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada. (TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença ora recorrida, com o consequente prosseguimento do processo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença ora recorrida, com o consequente prosseguimento do processo na origem.

.

Acompanho o voto de relatoria.